Tribunal: TJMT
Processo: 1016074-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
1016074-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Canarana-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001264-26.2016.8.11.0029, extinguindo a punibilidade de Francisco Lopes da Silva Filho, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Conforme consta na manifestação do presentante da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 101523954), após a tentativa frustrada de intimação do patrono constituído pelo agravado, o magistrado encaminhou os autos deste agravo para este Tribunal de Justiça sem as contrarrazões recursais.
Posto isso, com fulcro nos princípios do contraditório e da ampla defesa, converto o julgamento em diligência para determinar que a Secretaria Criminal Unificada adote as providências necessárias, com a remessa destes autos à comarca de origem, caso seja necessário, a fim de que, sejam cumpridas, o mais breve possível, as seguintes providências:
I – a intimação pessoal ou por edital do agravado para que constitua advogado (s); e, observando o prazo legal, apresente as contrarrazões recursais que julgar pertinentes. No caso de ausência de condições econômicas ou de manifestação do insurgido, sejam os vertentes autos enviados à Defensoria Pública, ou ainda, na ausência desta, a nomeação de um defensor dativo para que apresente a referida peça defensiva;
II – após o cumprimento da referida diligência, remetam-se novamente estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste acerca da pretensão recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Desembargador Luiz Ferreira da Silva
Relator